Tribunal: TJDFT
Processo: 0746177-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0746177-14.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOANA APARECIDA TEIXEIRA CALÇADONEIVA AGRAVADO: PEDRO PESSOA DE CARVALHO, PAULO COSTA DE OLIVEIRA FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 20681369) interposto pelo ESPÓLIO DE JOANA APARECIDA TEIXEIRA CALÇADO NEIVA contra decisão proferida pelo douto Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga que, nos autos da ação de inventário, excluiu a habilitação do Sr. Pedro Pessoa de Carvalho do esboço da partilha. Eis o teor da r. decisão agravada (ID 72754515 do processo de referência): Trata-se de inventário e partilha de bens em razão do falecimento de JOANA APARECIDA TEIXEIRA CALÇADO NEIVA (ID 45258211), ocorrido em 4/7/2012, conforme certidão de óbito de ID 45258207, deixando herdeiros os filhos LEILA REIS CALÇADO CORDEIRO (ID 45258325), LETÍCIA REIS CALÇADO (ID 45258332), EDILON REIS CALÇADO (ID 45258343), EDMILSON REIS CALÇADO (ID 45258349), CLAUDENICE REIS CALÇADO LEMOS (ID 45258355) e JOÃO DANTAS CALÇADO JÚNIOR (ID 45258202), todos devidamente qualificados. Custas iniciais recolhidas (ID 45258230). Foram arrolados como bens do espólio: 1) o imóvel situado na QND 47, LOTE 1, Taguatinga/DF (ID 45258430); 2) Um veículo Mercedez Bens, Classe A, placa JFW-5133. Nomeou-se inventariante o herdeiro JOÃO DANTAS CALÇADO JÚNIOR (ID 45258305), tendo subscrito o termo de compromisso (ID 45258309). O inventariante apresentou as primeiras declarações (ID 45258317). Efetivou-se penhoras no rosto dos autos determinadas: 1) pelo 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga para garantia de dívida em nome do herdeiro JOÃO DANTAS CALÇADO JÚNIOR no valor de R$ 6.188,40, referente ao processo n. 0700142-77.2017.8.07.00007 - (ID 45258593, p. 8); 2) pela Vara de Execução de Título Extrajudicial de Taguatinga/DF para garantia de dívida em nome da herdeira LETÍCIA REIS CALÇADO no valor de R$ 28.818,52, referente ao processo n. 2012.07.1.022513-7 - (ID 45258624 e ID 45258677); 3) pelo Juízo da 5a Vara Cível de Taguatinga/DF para garantia de dívida em nome do herdeiro JOÃO DANTAS CALÇADO JÚNIOR no valor de R$ 11.061,77, referente ao processo n. 2012.07.1.014669-8 (ID 45258644); 4) pelo 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga/DF para garantia de dívida em nome do herdeiro JOÃO DANTAS CALÇADO JÚNIOR, no valor de R$ 20.001,31, referente ao processo n. 0700142-77.2017.8.07.0007 (ID 45258705); 5) pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia/DF para garantia de dívida em nome do herdeiro EDILON REIS CALÇADO, no valor de R$ 7.229,33, referente ao processo n. 0703716-23.2017.8.07.0003 (ID 45258724); 6) pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Paracatu/MG, referente ao processo n. 500 1697-52.2018.8.13.0470, no valor de R$ 122.773,29, onde figuram como requerente MARIA DO CARMO PERES DE SÁ LINHARES e como requerido JOÃO DANTAS CALÇADO JÚNIOR (ID 69976272 e ID 69976293). Os autos foram digitalizados (ID 48067118). O veículo arrolado no feito foi alienado pelo valor de R$ 6.000,00 (ID 49188526), após autorização do Juízo para pagamento dos débitos tributários do espólio. Foi anexada certidão de inexistência de testamento expedida pelo Colégio Notarial do Brasil, em nome da falecida (ID 49506717). A Contadoria Judicial elaborou o esboço final de partilha (ID 50016072), com o qual concordou o inventariante (ID 50560579). O inventariante anexou o comprovante de recolhimento do ITCMD (ID 64829130) e posteriormente dos débitos tributários remanescentes em nome do espólio (ID 66384618). A Fazenda Pública do Distrito Federal pugnou pelo prosseguimento do feito (ID 67438266). Converteu-se o feito em diligência. Esclareceu-se que da análise detida dos autos, constatou-se que não foram anotadas no esboço final de partilha as penhoras efetuadas nas cotas partes dos herdeiros JOÃO DANTAS CALÇADO JÚNIOR, LETÍCIA REIS CALÇADO e EDILON REIS CALÇADO, conforme relação que consta da lista acima. Determinou-se o retorno dos autos à Contadoria Judicial para retificar o esboço de partilha e ainda a expedição de ofício à Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Taguatinga para prestar esclarecimentos acerca do feito (ID 68801002). A Contadoria Judicial elaborou novo esboço de partilha (ID 68998747). A parte interessada PAULO COSTA DE OLIVEIRA FILHO, credor da cota parte pertencente ao herdeiro JOÃO DANTAS CALÇADO JÚNIOR requereu a retificação no esboço de partilha para constar que a penhora se refere aos autos de n. 2012.07.1.014669-8 (físico) e de n. 0014203-57.2012.8.07.0007 (Pje), conforme documentos de ID 45258634 e ID 45258644) - (ID 69038275). O inventariante opôs embargos de declaração ao argumento de que os herdeiros promoveram a cessão dos direitos hereditários à PEDRO PESSOA DE CARVALHO em momento anterior às penhoras realizadas (ID 69647039). Anexou-se carta precatória oriunda do Juízo da 2a Vara Cível da comarca de Paracatu/MG para solicitar o registro da penhora no rosto dos autos do valor de R$ 122.773,29, da cota parte pertencente ao herdeiro JOÃO DANTAS CALÇADO JÚNIOR (ID 69976293). Posteriormente, o inventariante apresentou impugnação ao esboço de partilha (ID 70977824). A parte interessada PAULO COSTA DE OLIVEIRA FILHO se manifestou acerca dos embargos de declaração (ID 71707228). ́ O Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga solicitou a penhora no rosto dos autos do valor de R$ 25.854,44 a ser realizada na cota parte de herdeiro JOÃO DANTAS CALÇADO JÚNIOR, referente ao processo n. 0013382-53.2012.8.07.0007, que lá tramita (ID 71902654). Efetuada a penhora no rosto dos autos (ID 71991096). Desnecessária a intervenção do Ministério Público, porquanto inexiste interesse de parte menor ou incapaz. É o relatório. Decido. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo inventariante (ID 69647039) contra a decisão de ID 68801002. Conheço dos presentes embargos, porquanto foram opostos tempestivamente, nos termos do artigo 1023 do CPC. Todavia, ao contrário do que alegou a parte embargante, não há qualquer contradição/omissão, no que se refere à determinação de envio à Contadoria Judicial para anotação das penhoras até aqui realizadas no rosto dos autos. Para a validade do negócio jurídico da cessão de direitos hereditários é necessária a comprovação da formalidade legal exigida no art. 1.793 do Código Civil. Todavia não há nos autos escritura pública de cessão de direitos ou autorização judicial para a disposição do bem do acervo hereditário, razão por que é nula a cessão nos termos em que efetuada anteriormente pelos sucessores. Na verdade, o embargante pretende a alteração da decisão, de modo que esta se adeque ao seu entendimento. Ante o exposto, rejeito os embargos. Retornem-se os autos à Contadoria Judicial para retificar o esboço final de partilha para incluir a última penhora efetivada no rosto dos autos (ID 71902654). Após, dê-se vista aos sucessores e partes interessadas pelo prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Inconformado, sustenta o recorrente que a promessa de compra e venda assinada por todos os herdeiros ao Sr. Pedro Pessoa de Carvalho não configura cessão de direitos hereditários e já consignava crédito habilitado, mediante a decisão de ID 45258666 dos autos de referência, e não impugnada, muito antes das penhoras nos quinhões de três herdeiros. Defende que a exclusão da habilitação por vício da venda do imóvel viola o contraditório, a não surpresa, a coisa julgada, o rito do processo de inventário e o direito de preferência, uma vez que a apontada nulidade não é absoluta. Requer a anulação da exclusão da habilitação do Sr. Pedro Pessoa de Carvalho do esboço da partilha e, consequentemente, a reinclusão dessa habilitação. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Discute-se nos autos a adequação da exclusão do Sr. Pedro Pessoa de Carvalho do esboço de partilha. Consta adequadamente da decisão recorrida que a validade da promessa de compra e venda assinada por todos os herdeiros em favor do Sr. Pedro Pessoa de Carvalho depende da formalidade legal prevista no art. 1.793 do Código Civil: Art. 1.793. O direito à sucessão aberta, bem como o quinhão de que disponha o co-herdeiro, pode ser objeto de cessão por escritura pública. Dessa forma, ainda que negócio jurídico tenha sido assinado por todos os herdeiros, a publicidade exigida por lei é a realizada mediante escritura pública e não aquela inerente aos autos judiciais. O objetivo é salvaguardar eventuais direitos dos credores e não pode ser olvidado. Não havendo o preenchimento da formalidade para efetivação da cessão de direitos, não merece reparos a conclusão de que a falta desta ou de autorização judicial para a disposição de bem do acervo configura nulidade, diga-se, absoluta. Além disso, ao contrário do que sustenta o recorrente, a suposta habilitação judicial não foi realizada conforme argumentado. Confira-se a decisão de ID 45258666 dos autos de referência: (....) Fls. 207/222: No tocante ao pedido de habilitação de Pedro Pessoa de Carvalho, na condição de adquirente de bem de propriedade da extinta, DEFIRO o pleito, apenas para que seja incluído como interessado no presente inventário. Não obstante, a matéria de defesa trazida pelo adquirente deverá ser levada às vias ordinárias, nas ações em que estão sendo efetuadas as penhoras, não cabendo a este Juízo a análise acerca do acerto da medida constritiva. (...) (grifo nosso) Identifica-se, portanto, que sequer houve a habilitação, uma vez que a inclusão do Sr. Pedro Pessoa de Carvalho deu-se na qualidade de interessado, cuja matéria de defesa ficou a depender de trâmite ordinário nas ações em que efetuadas as penhoras. Igualmente, não se verifica qualquer erro na determinação de envio dos autos à Contadoria Judicial para retificar o esboço final da partilha e anotar as penhoras realizadas no rosto dos autos. Ademais, por não haver qualquer irregularidade, afastam-se os argumentos de violação ao contraditório, a não surpresa, a coisa julgada, o rito do processo de inventário e o direito de preferência. Assim, de um juízo de cognição sumária, entendo escorreito o raciocínio do Juízo a quo, não havendo motivo para acolher a medida de urgência vindicada pelo agravante, diante da inexistência dos requisitos a tanto necessários. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder o recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador